Tribunal: TJDFT
Processo: 0717499-70.2022.8.07.0015
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DÚVIDA REGISTRAL. INDISPONIBILIDADES ANTERIORES. CARTA DE ARREMATAÇÃO. PROVIMENTO N. 39/2014 DO CNJ. INDICAÇÃO DE PREVALÊNCIA. NECESSIDADE. COMUNICAÇÃO DE LEVANTAMENTO DOS GRAVAMES IMPOSTOS POR JUÍZOS DIVERSOS. EXIGÊNCIA. IPTU.
1. Uma vez que as demais decisões de indisponibilidades referentes à matrícula do imóvel não foram canceladas e não há decisão do juízo em que expedida a carta de arrematação, determinando a prevalência da alienação forçada sobre as demais indisponibilidades averbadas na matrícula, a carta de arrematação, conforme o teor do art. 16 do Provimento n. 39/2014 do CNJ, não comporta registro.
2. Nos termos do art. 2o, § 2o, do Provimento n. 39/2014 do CNJ, compete aos juízos responsáveis pela imposição das indisponibilidades a comunicação do levantamento dos referidos gravames, quando ocorrerem. No caso, não há nos autos qualquer comunicação nesse sentido, sendo forçoso concluir que permanecem válidas, razão pela qual não pode ser registrada a carta de arrematação.
3. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça reconhece que a arrematação de imóvel em hasta pública configura forma de aquisição originária da propriedade. Assim, eventuais débitos de natureza propter rem (como o débito referente ao IPTU) anteriores à arrematação são inoponíveis ao arrematante.
4. Recurso conhecido e desprovido.